Tribunal: TJSP
Processo: 1022350-92.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Compra e venda de móveis planejados, que foram pagos, em parte, mas não foram entregues - Responsabilidade solidária da loja e da instituição financeira, que atuaram em cadeia de fornecimento - Direito do autor ao ressarcimento integral do valor que pagou – Indevida, porém, a multa contratual de 30%, diante da rescisão do contrato, retornando as partes ao estado anterior - Multa afastada –

Ementa:
- Compra e venda de móveis planejados, que foram pagos, em parte, mas não foram entregues - Responsabilidade solidária da loja e da instituição financeira, que atuaram em cadeia de fornecimento - Direito do autor ao ressarcimento integral do valor que pagou – Indevida, porém, a multa contratual de 30%, diante da rescisão do contrato, retornando as partes ao estado anterior - Multa afastada – Responsabilidade pelas verbas de sucumbência dividida entre as partes - Apelo provido em parte.